Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0734525-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - EPP Agravado: Joracimar Mendes de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF nos autos do processo no 0702580-76.2017.8.07.0007 (Id. 30245045). Houve tentativa de intimação do agravado Joracimar Mendes de Carvalho, mas esta foi infrutífera, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 31616030). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe novo e atualizado endereço para que seja promovida a intimação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator